Tribunal: CARF
Processo: 37089.002304/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37089.002304/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.862 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
COLEGIO SANTISSIMA TRINDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/1999
REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO. RETORNO DOS AUTOS À
AUTORIDADE
JULGADORA.
MATERIALIDADE
DO
CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE.
Superada a questão jurídica invocada no Despacho Decisório para julgar
improcedente, de plano, o pedido de restituição, diante do fato superveniente
da decisão do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a determinação de retorno
dos autos à autoridade originária para que ela esgote a apreciação da
materialiade do crédito, eis que o imediato julgamento da lide pelo presente
colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
prossiga na apreciação do pedido de restituição apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37089.002304/2006-92
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002304/2006-92

COLEGIO SANTISSIMA TRINDADE, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 3a Turma da DRJ em Santa Maria/RS, Acórdão no 18-10.912/2009, às e-fls. 60/66, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, concernente ao pedido de
restituição/compensação dos acréscimos legais incidentes sobre pretenso indébito já compensado
anteriormente, relativos ao período de 04/1999 a 08/1999.
Com o advento da Lei no 9.732/98, a instituição acima identificada deixou de
satisfazer as condições para gozo de isenção/imunidade, passando a recolher a quota patronal
relativa às competências 04/99 a 08/99. Tendo-se em vista, em seqüência, a decisão liminar
proferida na ADI no 2.028-5/99, que determinou a suspensão dos efeitos da Lei no 9.732/98, a
instituição considerou indevidos aqueles recolhimentos, efetuando a compensação dos valores.
Assim, através da petição inaugural do presente processo, a interessada pleiteou a
restituição/compensação dos acréscimos legais incidentes sobre pretenso indébito já compensado
anteriormente.
O pedido foi indeferido por não se reconhecer o direito creditório, em razão de a
regra contestada ter sua eficácia suspensa pela medida cautelar somente a partir da data da
publicação da ata da sessão do julgamento na qual a liminar foi deferida (23/11/99), não
alcançando, portanto, os recolhimentos efetuados.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou manifestação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Santa Maria/RS entendeu
por bem julgar improcedente o pedido de restituição/compensação, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 72/96, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
-no tocante à compensação de tributos federais, contrário ao entendimento exarado na
decisão ora recorrida, não se aplica a Lei n° 9.868/99, nem o art. 170-A do C7N,
introduzido pela Lei Complementar n° 104/2001, mas tem aplicabilidade a Lei
n°8.383/91, a qual não prevê qualquer tipo de limitação que postergasse o
aproveitamento dos créditos compensáveis do contribuinte somente com o trânsito em
julgado da decisão judicial;
-mesmo que admitisse a provisoriedade e limitação temporal da Liminar concedida na
ADI n° 2028, mesmo assim não subsistiriam as conclusões da decisão recorrida, pois o
artigo 7° da Lei n° 9.732/98 esta afastado do mundo jurídico de forma definitiva, ante às
disposições da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, e da Lei n° 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, em razão do comando do artigo 2° da MCC, uma vez que estes novos
dispositivos regulam inteiramente a matéria de que tratava o artigo 7° da Lei
n°9.732/98;
-também justifica a reforma da decisão recorrida, a afronta aos princípios da Segurança
Jurídica e Irretroatividade da Lei Tributária;
-por todo o arrazoado apresentado, verifica-se que falta suporte fático e amparo legal a
negativa do pedido, devendo a decisão ser reformada para que se cumpra o direito que
se impõe como exaustivamente demonstrado neste recurso voluntário.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002304/2006-92

- Em adição ao instrumento apresentado, diz que o art. 10 da Lei n° 9.732/98, na parte
que alterou o art. 55 da Lei no 8.212/91, assim como o art. 55, da mesma Lei no
8.212/91, foram revogados pelo art. 48 da Medida Provisória no 446/2008 e, assim,
firma entendimento que estão definitivamente afastados do mundo jurídico. Frente ao
exposto, requer o .imediato deferimento de seu pedido formulado no processo em
epígrafe, determinando-se a imediata repetição dos valores indevidamente recolhidos ou
autorizando, de plano, a compensação dos mesmos com as contribuições da mesma
natureza, incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores da instituição
requerente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar o
direito a restituição/compensação.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em 06/01/2010 interpôs petição (e-fls. 106/108) alegando o seguinte fato novo:
5. — Em 27 de novembro de 2009, foi publicada a Lei 12.101, que no seu artigo 44,
estabelece.
(...)
6. — Por todo o exposto, não resta a menor dúvida de que da Lei 9.732, de 11 de
dezembro de 1998, na parte que revogara a isenção da Requerente, está definitivamente
afastada, desde sua edição do mundo jurídico, não restando qualquer óbice ao direito da
requerente haver, seja pela compensação ou seja pela restituição, as contribuições que
recolheu indevidamente por força da mencionada lei inconstitucional.
Posteriormente, em 04/10/2018, protocolizou aditamento ao recurso, e-fls.
113/115, informando haver decisão definitiva na ADIN 2028-5/99, inexistindo óbice para a
restituição dos valores pleiteados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Do que se depreende da decisão de primeira instância, o indeferimento do pedido
de restituição foi calcado no fato de que, segundo o entendimento do julgador de primeira
instância, não se reconhece o direito creditório, em razão de a regra contestada ter sua eficácia
suspensa pela medida cautelar somente a partir da data da publicação da ata da sessão do
julgamento na qual a liminar foi deferida não alcançando, portanto, os recolhimentos efetuados.
Primeiramente explicito que estamos tratando de pedido de restituição cumulado
com compensação (subsidiariamente), e não de compensação (propriamente dito).
O Ministro do STF, Marco Aurélio Melo, expediu, em 7 de março de 2017, o
Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho, determinando o sobrestamento do curso dos
processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os requisitos de isenção prescritos na
redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/1991 e em obediência ao ofício e aguardando
o julgamento final da questão, já que inexistia trânsito em julgado em face da oposição de
embargos declaratórios pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o CARF manteve o
presente processo sobrestado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002304/2006-92

No entanto, o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo
da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c
artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97
teve seu julgamento final, cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Na decisão, portanto, o STF acolheu os embargos no RE para esclarecer que a lei
complementar, que exige aprovação por maioria absoluta (metade mais um dos membros de cada
casa parlamentar), é o instrumento apto a estabelecer as contrapartidas para que as entidades
usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (artigo 195, parágrafo 7o). No
entanto, ainda de acordo com o STF, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
ser regulamentados por lei ordinária.
A empresa requer a restituição e subsidiariamente a compensação, da cota
patronal da contribuição providenciaria, relativamente aos meses de 04/99 até 08/99, que
recolheu , na forma do no artigo 7° da lei 9.732/98, abaixo transcrito:
Art. 7° Fica cancelada, a partir de 1o de abril de 1999, toda e qualquer isenção
concedida, em caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade Social em
desconformidade com o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na sua nova redação, ou com o
art. 4o desta Lei.
Do exposto, constata-se que a empresa, por não estar em conformidade com o
artigo 55 da Lei no 8.212/91, recolheu, no período de 04/99 a 08/99, como empresa normal, não
imune. Posteriormente, tendo em vista que a ADI 2028, declarou a inconstitucionalidade do
artigo 7° da Lei 9.732/98, a empresa requereu a restituição dos valores da cota patronal, que não
é devida por entidades imunes.
Observa-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal no curso do processo em
questão é um fato superveniente que deve ser contemplado.
Pondero, entretanto, que o Despacho Decisório nitidamente não abordou os
fundamentos de fato relativos a restituição, tendo se limitado a, de plano, afastar o pleito da
contribuinte pela inobservância do direito.
Isso porque, a análise dos autos revela que tal Despacho limitou-se a discutir que
não se reconhece o direito creditório, em razão de a regra contestada ter sua eficácia suspensa
pela medida cautelar somente a partir da data da publicação da ata da sessão do julgamento na
qual a liminar foi deferida não alcançando, portanto, os recolhimentos efetuados.
Portanto, a autoridade julgadora de primeira instância ao limitar sua análise ao
direito em tese acabou por não apreciara materialidade do crédito.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002304/2006-92

Além disso, não detecto nos autos elementos para se apreciar se houve os
recolhimentos como empresa normal, no período em que a recorrente requer a restituição.
Diante disso, surgindo como fato superveniente a lide a decisão da Suprema
Corte, constata-se que o Despacho Decisório, bem como o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade não esgotaram a apreciação da lide, especificamente e especialmente as questões
fáticas relativas a materialidade do crédito. Em outras palavras, os fundamentos da decisão de
origem não mais subsiste.
Neste diapasão, restando afastado o fundamento de direito, portanto cabe a DRF
analisar o pedido de restituição novamente, tanto quanto a materialidade dos crédito ou demais
questões de direito.
Logo, impõe-se a procedência parcial ao recurso para determinar o retorno dos
autos à autoridade administrativa para que esta esgote a apreciação da materialidade do crédito e
demais questões pertinentes, eis que o imediato julgamento da lide pelo presente colegiado
ensejaria cerceamento ao direito de defesa e supressão de instância e, a depender do
convencimento do julgador, até mesmo a necessidade de instrução probatória.
Por todo o exposto, estando o pedido de restituição sub examine em consonância
parcial com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos para que a autoridade de origem prossiga na
apreciação do pedido de restituição apresentado, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital